Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0724403-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISTELANE FERREIRA FALCAO PACIENTE: THIAGO CARDOSO DE SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Istelane Ferreira Falcão, em favor de Thiago Cardoso de Santana, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0724599-84.2023.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 48061401, p. 2/6). Consta dos autos que o paciente e o coautuado Marcos Paulo Alexandre Alves de Araújo foram presos em flagrante no dia 12/06/2023, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva e ao coautuado Marcos Paulo foi concedida liberdade provisória com monitoração eletrônica, além de outras medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e do coautuado Marcos Paulo, atribuindo-lhes a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Os fatos foram assim narrados: “[...] No dia 12 de junho de 2023, por volta das 21h30, na QNH 03, defronte ao lote 16, via pública, Taguatinga Norte/DF, o denunciado THIAGO, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o denunciado MARCOS PAULO, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 2.895,79g (dois mil, oitocentos e noventa e cinco gramas e setenta e nove centigramas). No mesmo contexto, porém na QNH 03, no interior do lote 16, Taguatinga Norte/DF, os dois denunciados, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: a) 07 (sete) porções da mesma substância estupefaciente (maconha), acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 188,21g (cento e oitenta e oito gramas e vinte e um centigramas)2 ; b) 02 (duas) porções de substância resinosa de tonalidade escura vulgarmente conhecida como haxixe, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 45,13g (quarenta e cinco gramas e treze centigramas); e c) 01 (uma) porção de substância vegetal pardo esverdeada, composta predominantemente por inflorescência, vulgarmente conhecida como skunk, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 10,56g (dez gramas e cinquenta e seis centigramas). Agentes de polícia receberam informações de que os denunciados, residentes em Taguatinga, cujos nomes e apelidos foram declinados, forneceriam entorpecentes para traficantes de Sobradinho II. Diante disso, os policiais realizaram diligências e pesquisas, logrando identificar os endereços dos dois denunciados. Na data do fato em apuração, os agentes montaram campana defronte à residência do denunciado MARCOS PAULO, sendo que, em dado momento, os dois denunciados saíram desse imóvel. Nessa ocasião o denunciado THIAGO foi visto com uma sacola em suas mãos. Considerando as “denúncias” anônimas e a conduta suspeita, os agentes realizaram a abordagem da dupla. Em revista pessoal os agentes aprenderam, na sacola que o denunciado THIAGO trazia consigo, três tabletes grandes de maconha. Caracterizada o flagrante, os policiais adentraram a casa da qual os dois denunciados haviam saído, na qual apreenderam mais sete porções de maconha, duas porções de haxixe e uma porção de skunk, além de duas balanças de precisão, a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) e um rolo de plástico filme. Indagado informalmente, o denunciado MARCOS PAULO disse que era responsável por manter a droga em depósito em sua residência, ao passo que o denunciado THIAGO era quem adquiria e negociava a venda dos entorpecentes. [...]” (ID 48061403) No presente habeas corpus, a Defesa alega não se justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da ausência de elementos concretos que indiquem que sua liberdade oferece risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal. Argumenta que o paciente colaborou com os policiais no momento de sua prisão em flagrante, não tendo tentado fugir, e que o seu único antecedente criminal revela “um triste fato isolado em sua vida” que, por si só, não autoriza a sua custódia, especialmente por não integrar organização criminosa, possuir residência fixa e ocupação lícita. Sustenta que a decisão impugnada não fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública, sob pena de indevida antecipação de pena. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, permitindo-lhe que responda ao processo em liberdade. Requer, ainda, a exclusão do nome do paciente do Banco Nacional de Prisões. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos e se trata de reincidente, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações e declarações dos policiais, bem como pela apreensão de porções de maconha no interior de uma sacola carregada pelo paciente, além de outras drogas, duas balanças de precisão e a quantia de R$340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie apreendidas no interior da residência do coautuado Marcos Paulo. Em relação ao periculum libertatis, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas dado o perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da reincidência específica e da gravidade concreta da conduta (ID 48061401, p. 2/6). De fato, consta que a Seção de Repressão às Drogas da 35a Delegacia de Polícia recebeu informações apontando as pessoas de Thiago Cardoso de Santana, conhecido como CX, e Marcos Paulo Alexandre Alves de Araújo, conhecimento como Gnomo, como traficantes de drogas de Taguatinga que estariam abastecendo os traficantes da região de Sobradinho II. Após diligências e monitoramento, os autuados foram abordados quando saíram da residência de um deles, carregando uma sacola. No interior da sacola trazida pelo paciente, os agentes apreenderam 03 (três) porções de maconha com massa líquida de 2.895,79g. Na residência do coautuado, local de onde os dois haviam saído, foram encontradas outras 07 (sete) porções de maconha com 188,21g, 02 (duas) porções de haxixe com 45,13g e 01 (uma) porção de skunk com 10,56g. As informações retratadas pelos agentes de polícia indicando o abastecimento da região de Sobradinho II com drogas fornecidas pelo paciente e pelo coautuado, associadas com a elevada quantidade de droga apreendida no interior da sacola levada por ele, além das demais drogas apreendidas, evidenciam a gravidade concreta da conduta. Além disso, conforme fundamentou a decisão impugnada para justificar a prisão preventiva do paciente e a concessão de liberdade provisória ao coautuado, a gravidade concreta do delito e o fato daquele ser reincidente específico revela o estado de perigo que a liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da sua periculosidade concreta. Com efeito, o paciente, que possui 22 (vinte e dois) anos de idade, registra condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com trânsito em julgado em 01/12/2021 (ação penal no 0723747-31.2021.8.07.0001), sendo, portanto, reincidente específico, indicando, assim, que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para coibir a reiteração delitiva do paciente. A propósito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (RHC n. 162.963/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). Assim, a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa do paciente, o qual é reincidente específico, evidenciam a sua periculosidade real e indicam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, volta a praticar delitos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. 1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 - O fato de o paciente ter sido absolvido em duas outras ações penais por crime de tráfico de drogas não significa que não possa ser preso preventivamente em decorrência de outro crime -- apreensão de expressiva quantidade de maconha (mais de 6kg) e cocaína (quase 70g) na sua residência (gravidade concreta) -- e de reiteração delitiva: é investigado pelo crime de homicídio tentado, moeda falsa e crime cometido no contexto de violência doméstica. 3 - Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1712873, 07218474520238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a prisão preventiva é admissível e necessária, e não se observa, em princípio, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador